Tribunal: TJDFT
Processo: 0701946-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701946-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOCANTINS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUPERINTENDENTE REGIONAL DA FAZENDA ESTADUAL DE BRASILIA DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu medida liminar em mandado de segurança, pela qual a agravante pretende a redução da alíquota de ICMS dos serviços de comunicação e fornecimento de energia elétrica para doze por cento (12%), prevista no art. 46, inciso I, alínea “b”, do Decreto no 18.955/97 (Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS/97). O agravante alega que a incidência das alíquotas de vinte e um por cento (21%) e de vinte e oito por cento (28%), previstas para os serviços de energia elétrica e telecomunicações, respectivamente, impostas pelo artigo 46, inciso II, alínea “b” e “f” do RICMS/97, é inconstitucional, por violar o princípio da essencialidade. Aduz a inexistência de autorização legal para que a tributação de ICMS sobre serviços essenciais seja majorada em razão da capacidade contributiva. Aponta divergência quanto à decisão proferida no RE no 714.139/SC, julgado em 25/11/21. Aponta haver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois o excesso de tributação prejudica seu fluxo de caixa e dificulta o cumprimento das demais obrigações perante fornecedores e empregados, dentre outros. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar às concessionárias de serviços de comunicação e fornecimento de energia elétrica que o recolhimento do ICMS seja feito com base na alíquota de doze por cento (12%), confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação não se encontra suficientemente demonstrado, pois o ICMS já vinha compondo o cálculo de custos da empresa agravante, não se tratando de majoração recente, sendo que eventual reconhecimento do direito postulado poderá ensejar a repetição do indébito, observados os marcos temporais de produção de efeitos do mandado de segurança. Por outro lado, quanto à probabilidade do direito, observe-se que os efeitos da decisão citada pela agravante, proferida pelo excelso STF no julgamento do RE no 714.139/SC, foram objeto de modulação por ocasião da continuidade do julgamento, em 18/12/21, não tendo sido lavrado ainda o acórdão respectivo: “Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão, estipulando que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21), nos termos do voto ora reajustado do Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021”1. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Após o decurso do prazo, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1. Disponível em &lt; http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4307031 &gt;, acessado em 26/01/22.